Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737988-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERIKA VIANA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas robustas e suficientes para a sua condenação. Assim, pugna pela absolvição, reclamando a incidência do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 33, caput, da LAD, e 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Os agentes de polícia Guilherme e Leonardo, ao prestarem depoimento em juízo, corroboraram a versão apresentada em sede inquisitorial e relataram de forma harmônica as circunstâncias da prisão em flagrante da acusada (...)De acordo com as testemunhas, a acusada foi vista no Setor Comercial Sul rodeada por usuários, o que despertou a atenção dos policiais, razão pela qual resolveram acompanhar sua ação (...) Constata-se que as declarações dos agentes de polícia foram corroboradas pelo depoimento do usuário Hélio Pereira Magalhães, perante a autoridade policial (ID 37569647 - Pág. 3), que confirmou ter adquirido as porções de crack no dia dos fatos de uma mulher que trajava calça jeans, blusa preta e usava cabelo “rasta”, características da acusada (...) Como se não bastassem as declarações dos policiais em juízo e do usuário na fase inquisitorial, constam nos autos as filmagens realizadas pelos policiais no dia dos fatos, tudo a infirmar a versão apresentada pela acusada (...) Dessa forma, em que pese a negativa da acusada, as provas produzidas em contraditório demonstram a prática da conduta delitiva, tendo em vista que os policiais foram uníssonos ao relatar os fatos tal como disse o usuário na delegacia e registrado nas filmagens” (ID. 41594818) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÕES FUNDAMENTADAS. REGIME FECHADO. QUANTUM DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias embasaram a condenação do recorrente em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador de que comercializa de forma habitual entorpecentes. Para desconstituir tal entendimento, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2. Não se vislumbra a alegada violação à Lei n. 9.296/96, porquanto demonstrados os requisitos legais previstos. 3. Tendo em vista a fixação da pena total em patamar superior a 8 anos de reclusão e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada a imposição do regime prisional inicial fechado, bem como vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Não merece ser conhecido o recurso com fundamento no dissídio pretoriano, se o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.996.252/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022) (g.n.). Demais disso, a conclusão do acórdão no sentido de que os testemunhos policiais “desde que coerentes com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos, são capazes de sustentar o decreto condenatório” (ID. 41594818 - Pág. 7), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022) (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029